Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-06.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009220-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO SOUZA GUIMARAES - CPF: 264.648.881-53 (EMBARGADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- OMISSÃO – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia a título de recuperação de consumo, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1009220-06.2017.8.11.0041

Embargante
:
ENERGISA S/A

Embargado
:
MAURICIO SOUZA GUIMARAES

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA S/A
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia a título de recuperação de consumo, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”

A embargante alega que o acórdão é omisso em relação ao fato de que em momento algum fora imputada à embargada a autoria da irregularidade em questão. Afirma que não se afigura possível imputar à concessionária de energia elétrica o ônus de investigar a prática de atos ilícitos, sendo a emissão da fatura de recuperação de consumo uma mera cobrança de valores que foram efetivamente consumidos e não faturados em razão da irregularidade presente no medidor. Aduz que observou todos os procedimentos previstos em lei para constatação da irregularidade e aferição do valor não faturado.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1009220-06.2017.8.11.0041

Embargante
: ENERGISA S/A

Embargado
: MAURICIO SOUZA GUIMARAES

4ª Vara Cível de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso em relação ao fato de que em momento algum fora imputada à embargada a autoria da irregularidade em questão.

Afirma que não se afigura possível imputar à concessionária de energia elétrica o ônus de investigar a prática de atos ilícitos, sendo a emissão da fatura de recuperação de consumo uma mera cobrança de valores que foram efetivamente consumidos e não faturados em razão da irregularidade presente no medidor.

Aduz que observou todos os procedimentos previstos em lei para constatação da irregularidade e aferição do valor não faturado.

Pois bem. No caso, verificou-se que no Termo de Ocorrência e Inspeção consta que o medidor de energia da unidade consumidora estava localizado em área externa ao imóvel, de modo que o consumidor não pode ser responsabilizada pelos defeitos no medidor de energia externo sem que haja provas para tanto.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

48805471):

“No presente caso, verifica-se do Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 46301201) que o medidor de energia da unidade consumidora estava localizado em área externa ao imóvel.

Dessa forma, ainda que o consumidor tenha sido notificado da realização da vistoria, ressalte-se concluída de forma unilateral, a parte autora não pode ser responsabilizada pelos defeitos no medidor de energia externo sem que haja provas para tanto, porque “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” (art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Assim, cabe registrar que compete à concessionária a produção de prova de que houve alteração no medidor por culpa do consumidor, para o fim de autorizar a maior cobrança dos valores na fatura de energia elétrica.

Nesse contexto, apesar da apelante juntar fotos de irregularidade no medidor de energia elétrica e Laudo Pericial, não comprova que as mesmas foram ocasionadas pelo consumidor.

Logo, o mesmo não poderá ser responsabilizado por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido.

O Laudo Técnico apresentado não demonstra que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor. Dessa forma, a parte autora não pode ser responsabilizada pelos defeitos no medidor de energia sem que haja provas para tanto.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor, revela-se indevida."

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020